Tribunal: TJES
Processo: 5000959-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Interrupção; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000959-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
em face do acórdão id. 1497185, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si interposto.

Em suas razões id. 1594154 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso quanto à ausência da juntada do traslado do procedimento administrativo fiscal que comprove e (ou) justifique a inclusão do nome da Agravante na CDA e quanto à ausência de tentativa do embargado de citação por oficial de justiça.

Alega, ainda, que o r. acórdão é contraditório uma vez que se baseia apenas nas declarações do Estado, ora embargado.

Por sua vez, em contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção do r. acórdão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES

em face do acórdão id. 1497185,
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si interposto.

Em suas razões id. 1594154 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso quanto à ausência da juntada do traslado do procedimento administrativo fiscal que comprove e (ou) justifique a inclusão do nome da Agravante na CDA e quanto à ausência de tentativa do embargado de citação por oficial de justiça.

Alega, ainda, que o r. acórdão é contraditório uma vez que se baseia apenas nas declarações do Estado, ora embargado.

Por sua vez, em contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção do r. acórdão.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado
a responder
questionamentos
ou
teses
das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção
argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, nos exatos termos da Súmula n.º 435/STJ, que dispõe:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. ao concluir que a conduta da agravada/embargante foi primordial para o deslinde dos fatos.

Na ocasião, decidiu o Colegiado que:

“[...]
a responsabilização da sócia Agravante operou-se ex post facto, isto é, decorreu da verificação, no curso da execução fiscal, de suposta dissolução irregular da empresa devedora, o que encontra amparo no art. 135, inc. II, do CTN.

Associado à circunstância da mudança de endereço sem prévia comunicação aos órgãos competentes (vide AR Postal devolvido), por igual modo, foram juntados aos autos relatórios fiscais dando conta da sua absoluta ausência de faturamento nos últimos 05 (cinco) anos, de modo que, na espécie, resta caracterizada hipótese de dissolução irregular da empresa devedora apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme o enunciado da Súmula n.º 435/STJ”.

Relembro, por fim, que o julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

A propósito, assim já se manifestou este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL CONTRATO BOA-FÉ OBJETIVA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CUMPRIMENTO SUPRESSIO VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE INTERDITO PROIBITÓRIO REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
III O recurso de Agravo de Instrumento se limita a examinar o acerto ou desacerto e decisão interlocutória proferida em sede de tutela de urgência concebida em cognição perfunctória, não vinculando o Magistrado na sentença, onde a lide é examinada à luz de cognição exauriente.
IV Preenchidos os requisitos à concessão da tutela possessória encartada no art. 567 do NCPC, de rigor o seu deferimento. V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 003170004687, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Como se percebe, esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
De fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, nos exatos termos da Súmula n.º 435/STJ, que dispõe:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

3
.
O
julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

4.
E
sta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.